Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-38.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000391-38.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. SAÚDE. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GLAUCOMA E EDEMA MACULAR DIABÉTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO ATRAVÉS DO SUS. PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA VISANDO IMPUGNAR APENAS O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR OS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ENTE ESTATAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE IMPOSIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO, POR NÃO RESTAR CARACTERIZADA, NESSE CASO, A OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE AS PESSOAS DO CREDOR E DO DEVEDOR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O cerne do apelo limita-se a apreciar a possibilidade de percepção, pela Defensoria Pública, de honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda ajuizada contra o Estado da Bahia e o Município de Brumado.

II - Em relação ao ente estatal, a pretensão recursal não apresenta viabilidade, porquanto, como consignado pelo Magistrado singular, incide à espécie o óbice da Súmula nº 421, do STJ, precedente de observância obrigatória, segundo o qual “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público ao qual pertença
”.

III - Entretanto, no que diz respeito ao Município de Brumado, a irresignação merece acatamento, porque, nesse caso, não resta caracterizada a ocorrência de confusão entre as pessoas do credor e do devedor, sendo cabível, portanto, a imposição da verba honorária a ente federativo que não integra a mesma Fazenda Pública.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000391-38.2019.8.05.0032, de Brumado, em que figuram, como apelante, a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, e, como apelados, o
Estado da Bahia
e o
Município de Brumado
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao apelo
, na esteira do voto da Relatora.